Tribunal: TJPA
Processo: 0809044-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809044-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO ADRIANO BORGES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0809044-43.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802479-36.2023.8.14.0009

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCIO ADRIANO BORGES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 129, § 9º do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0809044-43.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802479-36.2023.8.14.0009

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCIO ADRIANO BORGES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 129, § 9º do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de MARCIO ADRIANO BORGES CORREA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial por ter supostamente praticado o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica em 04/06/2023.

Alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP para a decretação da medida segregacionista do demandante.

Assevera que o coacto é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Por fim, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista em desfavor do paciente e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 12/06/2023, por meio do Ofício n.º 34/2023 - GVC (Id 114606382).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) De acordo com o auto de prisão em flagrante, a polícia militar foi acionada no dia 04/06/2023, por volta de 03h30min em virtude de o flagrado MARCIO ADRIANO BORGES CORREA ter agredido sua companheira EMILY MARIA BARBOSA LOPES.

Segundo consta nos autos, MÁRCIO teria agredido a vítima na madrugada do dia 04/06/2023, e posteriormente no mesmo dia, o flagrado passou a agredir a ofendida novamente.

Diante dos fatos, Emily solicitou a sua genitora para que acionasse a polícia militar.

Após serem acionados, a guarnição da polícia militar chegou ao local e encontrou Emily com sinais de agressões em suas costas, onde apresentava alguns hematomas.

Ademais, o suspeito foi encaminhado a DEPOL para os procedimentos de praxe.

Ofícios de ciência a este juízo, ao Ministério Público e a Defensoria Pública constam no (Id Num. 94221326 - Págs. 1-3).

Foram ouvidos na sequência legal, o condutor, as testemunhas e o flagrado, com as respectivas assinaturas colhidas, o flagrante foi lavrado perante a autoridade policial conforme dispõe o artigo 304 do CPP, e o conduzido foi informado dos seus direitos constitucionais, sendo entregue a respectiva nota de culpa devidamente assinada. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante encontra-se perfeita, preenchendo todos os requisitos necessários e
essenciais a sua homologação (CPP Art. 306 e seus parágrafos).

(...)

Nesse contexto, tem-se que as medidas constritivas se mostram legais, não havendo que se falar em relaxamento. Sendo assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante, por atender os requisitos legais.

(...)

A autoridade policial pugnou pela conversão de flagrante em preventiva. Segundo o art. 312 do CPP, segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, contata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos da vítima, não é a primeira vez que que isso ocorre, ademais, o crime foi praticado por duas vezes, pois conforme os relatos a vítima foi agredida durante a madrugada e após pela manhã, deste modo os elementos satisfazem o fumus comissi delicti e a conduta do agente merece reprimenda. O periculum libertatis, de igual modo, resta configurado uma vez que não é a primeira vez que o flagrado prática tais atos contra a vítima, assim, o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do(a) agente.

(...)

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da autoridade policial e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de MARCIO ADRIANO BORGES CORREA... (...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

2. No particular, o paciente, além de reincidente específico,
“ostenta diversas anotações por crimes no âmbito da violência doméstica, denotando sua conduta voltada para a prática deste tipo de crime”.

3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 211392 RJ 0113184-73.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022)

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Outrossim, no que tange à questão condições pessoais do paciente o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/07/2023